Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705337-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 50503530). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 800.074 (Tema 318) (ID 53564192). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Supremo Tribunal Federal, a matéria em debate no presente feito guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o representativo da controvérsia aborda a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, e, na hipótese vertente, a insurgência da parte recorrente se refere à modulação de efeitos concedida à decisão proferida na ADC 49 e à validade de cobrança do ICMS até o exercício de 2.024. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029